Tribunal: TJSP
Processo: 1000159-48.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO I, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO INSS EM CONCEDER O BENEFÍCIO POSTULADO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO ÀS SEQUELAS RECLAMADAS –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO I, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO INSS EM CONCEDER O BENEFÍCIO POSTULADO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO ÀS SEQUELAS RECLAMADAS – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA.

Recurso da autora provido.